Tribunal: CARF
Processo: 35410.001127/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35410.001127/2006-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO EUGENIO FERRAZ VILLELA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Para fazer jus á restituição o contribuinte deve juntar documentos hábeis, ao
processo para satisfação do seu pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 57) contra decisão de primeira instância (e-
fl. 49), que indeferiu o pedido de restituição de contribuições recolhidas indevidamente.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da 6a Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes (e-fl. 75), que assim diz:

Alegando recolhimento indevido à Previdência Social, o recorrente
em 30/03/2006, protocolou pedido de restituição das contribuições recolhidas em
face recolhimento de contribuições de parcelamento, fls.12 e 13.
Segundo o recorrente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35410.001127/2006-01
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35410.001127/2006-01

□ em março de 2003, após ter contribuído desde dezembro de 1969
até maio de 1992 (22 anos), ora como empregado, ora como empresário e ou
autônomo, parou de contribuir por não estar exercendo mais nenhuma atividade.
□ Ao questionar junto ao INSS a possibilidade de se aposentar,
obteve a informação que se pagasse o tempo que deixou de contribuir, poderia
obter aposentadoria. Dessa forma, apresentou todos os documentos apresentados
e obteve o parcelamento da divida em 60 meses, dos quais já pagou 36 meses.
□ Recentemente obteve a informação junto ao setor de benefícios
que as contribuições em atraso não seriam computadas em seu beneficio, posto
que sua empresa encerrou as atividades em 1986, considerando "pagamento sem
causa".
□ Fui orientado a suspender os pagamentos e pedir restituição, no
entanto a unidade da previdência social indeferiu o pleito, razão porque recorre
a este conselho.
Foi anexado o requerimento do parcelamento referente as parcelas
em atraso, fl. 11 a 13.
Em cumprimento a solicitação do setor de arrecadação, fl. 14, o
setor de benefícios emitiu informação destacando que pelas informações
prestadas pelo contribuinte, possivelmente o período objeto do levantamento do
pedido de parcelamento é indevido, fl. 15.
O contribuinte apresentou requerimento de cessação de inscrição
perante a previdência social em 30/03/2006.
Foi emitido parecer pela unidade de atendimento da SRP de
Lorena, no sentido de declarar devidos os valores incluídos em parcelamento face
a condição de segurado empregado, empresário e contribuinte individual,
observando, período a período os tipos de vínculos apresentados, fl. 18 a 22.
Inconformado o recorrente solicitou informações, tendo a SRP se
manifestado no sentido de ser indevida o pedido de restituição, fl. 34 a 36.

O julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
Antes mesmo de adentrar análise dos fatos apresentados,
entendo existir um ponto prejudicial ao presente julgamento.
Pelas informações prestadas pela unidade descentralizada da
SRP, razão não assiste ao recorrente, . No caso em tela, restou comprovada o
tempo para aposentadoria, no entanto as informação prestadas pela unidade
de atendimento de beneficio e ratificadas pela unidade de arrecadação, são no
sentido de indeferir o pleito, posto que as competências incluídas no
parcelamento realmente são devidas e incluem o período de 04/1988 a
03/1995.
No entanto, no requerimento de parcelamento existe uma
observação, f1.12 acerca do período do débito, no período de 04/1988 a
01/2003.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35410.001127/2006-01

Isto posto deve o processo ser baixado em diligência para que
seja esclarecido as competências incluídas no parcelamento, com vistas a
identificar se existem valores pagos indevidamente e que podem ensejar
restituição.
CONCLUSÃO:
Voto pela CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA, para
que a unidade descentralizada da SRP esclareça as solicitações acima.

Em resposta à diligência, foi apresentado o esclarecimento de e-fl. 87, conforme
segue:
1- Em cumprimento à solicitação do Conselho de Contribuintes
diligenciamos na unidade do INSS — Agência de Lorena com o fim de esclarecer
o período real em que houve parcelamento, já que o débito apontado As fls. 12
indica de 04/88 a 01/2003.
Os débitos foram feitos em dois parcelamentos distintos:
a) n.° 60.185.279-6 período de 04/88 a 08/88, 03/89 a 08/89 e de 06/92 a
03/95;
b) n.° 60.185.283-4 período de 04/95 a 01/2003.
2- Esclareça-se que o parcelamento do item "a" teve por
embasamento a IN 71/2002 onde os valores foram atualizados nos termos do
Índice de Acordo Internacional ao passo que o débito compreendido a partir de
04/95 seguiu as normas convencionais vigentes A época do pedido com correção,
juros e multa.
3- Conforme informação do INSS todo o período objeto de
parcelamento procedeu-se A comprovação das atividades tanto na de empresário
como profissional liberal consoante registro no processo de levantamento
constante dos autos 35410.000235/2003-13 razão pela qual os pedidos de
restituição foram negados.
4- Dessa forma o contribuinte protocolou dois pedidos de
restituição, sendo o Pt 35410.000495/2006-23 para o período de 04/88 a 03/95 e
o Pt 35410.00496/2006-78 abrangendo de 04/95 a 01/2003, sendo ambos
indeferidos pela então Delegacia da Receita Previdenciária — SRP de São José
dos Campos conforme Ofício n.° 82/206 de 14.06/06 e comunicado ao interessado
através de AR, via correio, recebido em 22/06/06 (fls. 25/26).
5- O presente processo inicialmente com a numeração Pt
35410.000496-78, atual MF 35410.001127/2006-01, o interessado requer revisão
do despacho denegatório consoante recurso de 14/06/06 onde o requerente
protocolou pedido único de revisão para os dois processos (fls 28) cuja
solicitação após análise resultou mantido o indeferimento para o Pt
35410.000495/2006-23, período de 04/88 a 08/88, 03/89 a 08/89 e de 06/92 a
03/95 e também para o Pt 35410.00496/2006-78 abrangendo o período de 04/95
a 01/2003 (fls. 34/350).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35410.001127/2006-01

6- Atendida a solicitação da diligência está o processo em
condições de retornar ao Segundo Conselho de Contribuintes para análise e
conclusão.
7- Ao Chefe de Equipe de Fiscalização Previdenciária II para
ciência e encaminhamento ao Conselho de Contribuintes.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando o que segue:
1. - O segurado procurou a agência deste Instituto em Lorena para
saber se tinha direito a aposentadoria. Foi lhe dito que sim, desde que recolhesse
determinado tempo em atraso. Documentos foram solicitados e entregues; o
levantamento da dívida feito; e o parcelamento concedido em 60 meses.
2. - Após ter pago 36 meses, o segurado foi surpreendido com
notícia dada pelo Setor de Informações desta Instituição de que seus
recolhimentos de nada serviriam para a aposentadoria uma vez que sua atividade
de EMPRESÁRIO, pela qual fora levantada a divida, se achava cancelada desde
31 de maio de 1992, caracterizando, portanto, um "RECOLHIMENTO SEM
CAUSA".
3. - Foi, então, orientado por este Setor a entrar com um pedido de
devolução das importâncias recolhidas indevidamente. Novos documentos foram
solicitados e entregues ao Setor de Arrecadação que, após analisá-los,
reconheceu o direito h devolução, entendimento este compartilhado com o Setor
de Informação.
4. - Entretanto, ao solicitar a aprovação do Setor de Benefícios,
este negou a devolução alegando que os recolhimentos estavam corretos porque
existiam dois períodos com inscrição de Contribuinte Autônomo, a saber: uma
como economista entre junho de 1992 a dezembro de 1992 e a outra aberta, em
vigor a partir de abril de 1997. Ora, os períodos compreendidos entre junho de
1992 a dezembro de 1992 e de abril de 1997 a janeiro de 2003 são concomitantes
com a atividade de EMPRESÁRIO, objeto do parcelamento e nele incluídos.
5. A inscrição de EMPRESÁRIO vigorou de março de 1978 a maio
de 1992, portanto, os recolhimentos a partir de maio de 1986 até março de 1988,
que o Setor de Benefícios "considera(-se) declarada sua atividade (de autônomo)"
referiam-se a aquela categoria e não a esta pois o segurado não exerceu então
nenhuma atividade autônoma (para maior clareza anexo declaração) embora
continuasse a recolher mensalmente para este Instituto como EMPRESARIO, na
categoria CONTRIBUINTE EM DOBRO (posteriormente transformada em
"facultativo") como era costume na época, a fim de não perder os seus direitos à
aposentadoria.
6. - Ocorre, ainda que, conforme informações obtidas no Setor de
Arrecadação, estas inscrições de autônomo nada tem a ver com o processo em
questão. O parcelamento foi concedido pela atividade de EMPRESÁRIO, (e não
de Autônomo) e referem-se aos períodos: abril de 1988 a agosto de 1988; março
de 1989 a agosto de 1989, devidos; junho de 1992 a março de 1995 e abril de
1995 a janeiro de 2003, indevidos, conforme se observa no gráfico abaixo.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35410.001127/2006-01

Face ao exposto, solicita um despacho favorável ao seu pedido.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 22/06/2006 (e-fl. 53); Recurso Voluntário
protocolado em 24/07/2006 (e-fl. 57), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de restituição de contribuições
recolhidas indevidamente, o contribuinte maneja recurso próprio.
Os membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, houveram por bem, em converter o julgamento
em diligência, para que fosse esclarecido as competências incluídas no parcelamento, com vistas
a identificar se existem valores pagos indevidamente e que possam ensejar devoluções.
Pelas informações prestadas pela unidade descentralizada da SRP, razão não
assiste ao recorrente. No caso em tela, restou comprovado o tempo para aposentadoria, no
entanto as informações prestadas pela unidade de atendimento de benefício e ratificadas pela
unidade de arrecadação, são no sentido de indeferir o pleito, posto que as competências
incluídas no parcelamento realmente são devidas e incluem o período de 04/1988 a 03/1995.
No entanto, no requerimento de parcelamento existe uma observação (e-f1. 12)
acerca do período do débito, no período de 04/1988 a 01/2003.
Esclarecendo então, o Sr. AFRFB, diz que: os débitos são de dois
parcelamentos, n° 60.185.279-6, período 04/88 a 08/88, 03/89 e de 0692/92 a 03/95;
n°60.185.283-4 período de 04/95 a 01/2003.
Todo o período objeto do parcelamento procedeu-se, à comprovação das
atividades tanto na de empresário como profissional liberal. O requerente protocolou pedido
único de revisão para os dois processos, cuja decisão após a análise restou mantido o
indeferimento.
Assim nesta quadra de entendimento, não assiste razão ao recorrente em sua
insurgência.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35410.001127/2006-01

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital